Tribunal: CARF
Processo: 11128.004028/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004028/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.521 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
CRAFT MULTIMODAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/07/2008
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, postergando a aplicação do prazos previstos no artigo 22, não tendo
revogado o seu parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios do não-confisco, da Proporcionalidade e Razoabilidade são
dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no
02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004028/2009-42
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.521 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004028/2009-42

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente a conselheira Lara
Moura Franco Eduardo.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos, em razão do princípio da economia processual:
Trata-se de auto de infração referente à multa pelo descumprimento da obrigação de
prestar informação referente ao transporte internacional de carga, na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal. O lançamento, que totalizou R$ 5.000,00 à época de
sua formalização, foi contestado pelo sujeito passivo, dando origem ao litígio a ser
apreciado no presente julgamento.
Da Autuação Consta na descrição dos fatos do Auto de Infração que a empresa autuada
deixou de prestar informações sobre a carga ali discriminada na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal, sujeitando-se, assim, à multa imposta na legislação
regente para essa conduta.
Na sequência foi esclarecido pela fiscalização que as informações exigidas dos
intervenientes no transporte internacional de mercadorias, bem como os respectivos
prazos para esse fim, foram definidos na Instrução Normativa RFB no 800/2007, editada
com fundamento legal no artigo 37 do Decreto-lei no 37/1966 (com redação dada pela
Lei no 10.833/2003), a qual foi regulamentada pelo Ato Declaratório Executivo Corep
no 3/2008.
Dando continuidade ao seu relatório a autoridade lançadora discorreu sobre excludentes
e includentes de penalidade; motivação da obrigação acessória instituída; processo de
controle aduaneiro; legislação aplicável no caso de descumprimento da obrigação em
foco; natureza da responsabilidade por infração à legislação aduaneira; materialidade e
autoria da infração apurada.
Com base nos exames realizados a fiscalização concluiu que ficou caracterizada a
infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa ali fixada.
Da Impugnação O sujeito passivo foi cientificado da exação em 30/06/2009 e, em
16/07/2009, apresentou impugnação (fl. 36) na qual aduz os seguintes argumentos.
a) Impossibilidade de concluir a desconsolidação no prazo devido a erro no
conhecimento genérico referente à carga consolidada.
O Armador responsável pelo lançamento do mbl lançou o peso total do mbl errado, nós
temos exatos 11 hbls neste processo. Iniciamos a nossa desconsolidação em 30/06/2008
não conseguimos concluir, devido a esse erro do Armador, o qual foi retificado em
04/07/2009, conforme tela do mercante anexo a esta carta.
Então em 04/07/2009 conseguimos concluir nossa desconsolidação e V.Sas podem
checar todos os registros deste período que se estivesse em divergência o peso a
conclusão da desconsolidação era fato impeditivo. Assim sendo, solicitamos a
impugnação/isenção dessa autuação, devido não termos lançado o bl em tempo porque o
sistema impedia esse tipo desconsolidação com divergência de peso, que posteriormente
foi adaptado e até os dias hoje aceita e fica informado no sistema "inconsistência e
peso". (SIC)
b) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A
conduta considerada irregular não causou nenhum prejuízo à Fazenda
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.521 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004028/2009-42

Nacional ou a terceiros, razão pela qual a multa aplicada, por ser
excessivamente gravosa, ofende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Ao final da peça defensória a impugnante requereu a exclusão da multa que
lhe foi imposta.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) julgou
improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/07/2008
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE NORMA EM PLENO
VIGOR A PRETEXTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é estritamente vinculada aos ditames legais,
sendo-lhe vedado afastar a aplicação de norma em pleno vigor a pretexto de ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/07/2008
ATRASO
NA
DESCONSOLIDAÇÃO
DA
CARGA
TRANSPORTADA.
EXCLUDENTE DE PENALIDADE NÃO COMPROVADA.
A desconsolidação das cargas transportadas deve ser concluída dentro do prazo
estabelecido na legislação regente, sob pena de multa, que somente poderia ser
dispensada caso fosse devidamente demonstrada a ocorrência de circunstância apta a
justificar a exclusão da mesma.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.521 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004028/2009-42

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 04/12), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento eletrônico (MHBL) CE 150805130198455, vinculado à operação de
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE 150805125831510, conforme
explicitado no trecho que segue transcrito:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.521 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004028/2009-42

[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu antes de 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo estabelecido
no norma temporária, inscrita no inciso II do parágrafo único do art. 50 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas
somente no dia 04/07/2008, às 16h24 (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do referido
conhecimento eletrônico agregado Sub-Master MHBL), portanto, após a atracação da
embarcação no Porto de Santos/SP, ocorrida no dia 01/07/2008, às 06h12. Logo, fica claramente
evidenciado que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Quanto a exclusão de responsabilidade, a recorrente alegou que o atraso no
registro da desconsolidação do CE Agregado (MHBL) listado no auto de infração, foi causado
por ato imputável exclusivamente a terceiros, no caso o armador, que lançou o MBL com
divergência no peso, o que seria um fato impeditivo para a conclusão da desconsolidação.
A alegação da recorrente não veio acompanhada de elementos de prova que
pudessem aventar a possibilidade de exclusão da punibilidade e, no mais, eventuais faltas de
intervenientes de comércio exterior de etapa anterior (exemplo, armador) não invalidam que a
impugnante cumpra com sua obrigação mediante apresentação de informação provisória, nos
termos do artigo 18, §1°, da IN n° 800/2007.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
Sobre o tema, cabe ainda observar o disposto no art. 64, § 3o, inciso I, alínea "b",
do Ato Declaratório Corep no 3, de 28 de março de 2008:
"Art. 64. Quanto as penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48, ambos da
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
(...)
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.521 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004028/2009-42

§ 3o Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
(...)
b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas horas de
antecedência da atracação no porto de destino e desde que a desconsolidação seja
concluída até duas horas após a inclusão do respectivo CE genérico."
Verifica-se que o Ato Declaratório Corep no 3/2008 estabelece duas condições
(cumulativas) para o afastamento da penalidade no que tange ao CE agregado, a saber: (i) CE
genérico incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação; e (ii) conclusão da
desconsolidação até duas horas após a inclusão do CE genérico.
Conforme consta no Auto de Infração, o conhecimento eletrônico máster
150805125831510 foi incluído em 26/06/2008, As 19h15. 0 registro da atracação ocorreu em
01/07/2008, as 06h12, e a desconsolidação foi concluída a destempo ás 16h24 do dia 04/07/2008
(data/hora da inclusão do conhecimento eletrônico - CE150805130198455). Tal constatação está
corroborada nas informações de fls. 27 dos autos.
Conforme já descrito acima, o caso dos autos não se amolda à hipótese de
exclusão da penalidade tipificada no art. 64, § 3o, inciso I, alínea "b" do Ato Declaratório Corep
no 3/2008, vigente à época, uma vez que nenhuma de suas condições foi cumprida.
Quanto à alegação de que o registro das operações foi efetuado antes da vigência
do artigo 22 da IN RFB 800/2007, não assiste razão a recorrente.
O art. 50 da IN RFB 800, de 27/12/2007, com a redação dada pela IN RFB 899,
de 29/12/2008, assim dispunha:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
(...)
II as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
A alteração promovida pela IN RFB 899/2008 no caput do artigo 50 da IN RFB no
800/2007 teve como efeito apenas postergar a aplicação do prazos previstos no artigo 22, mas
entendo que não teve o condão de eximir que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado
a prestação de informações acerca da carga, que deveria ter sido prestada antes da atracação,
conforme o prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50, que já era previsto na
sua redação original, o que, incontroversamente, não ocorreu. Inconteste, assim, que as
informações foram prestadas a destempo.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.521 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004028/2009-42

Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer
ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento
do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração
aduaneira.
No mais, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos,
conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do
art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da vedação do confisco, da razoabilidade e proporcionalidade, respeita
a matéria cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via
administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo
descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se
encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”,
da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, descumprimento do prazo para prestar as
informações sobre o embarque da carga, independia da sua intenção ou culpa e da extensão dos
efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Quanto ao pedido de relevação de penalidade, que na verdade é dirigido ao Sr.
Secretário da Receita Federal do Brasil, é defeso a este Colegiado apreciá-lo por absoluta falta de
previsão legal para tanto, cuja competência é tão somente para dizer da subsistência, ou não, do
lançamento, tendo como conseqüência a devolução dos autos à Receita Federal do Brasil, órgão
diverso deste Tribunal e também integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, então
competente para apreciar qualquer pedido de relevação de pena, por meio de seus próprios canais
de apreciação, e não por provocação deste Conselho.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.521 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004028/2009-42

Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital